Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704263-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. C. D. S. REPRESENTANTE: VANILDE ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HORRANA CARVALHO DE SOUZA, representada por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, ajuizada por M.H.C.S., representada por sua genitora Vanilde Almeida de Souza, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a transferi-la para a Escola Classe 20 - Ceilândia Norte, nas proximidades de sua residência. Relata ser portadora de necessidades especiais e estar matriculada na Escola 5/7 da Ceilândia; contudo, desde setembro de 2018, solicitou a transferência para a escola mais próxima à sua residência. Aduz que a escola alegou não ter procedido ao remanejamento devido à sua reprovação, contudo, não houve qualquer comunicação nesse sentido. Afirma que as aulas já começaram, mas não pode frequentá-las porque sua genitora não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do transporte da sua residência até a escola. Com a inicial vieram os documentos. É a exposição. DECIDO. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças que almejam matrícula em determinada escola. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade do atendimento, tais como: data do pedido, condições financeiras dos genitores, dentre outros. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, nas proximidades da residência. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Nesse cenário, deferir o pedido do(a) autor(a) implicaria na criação de um novo critério seletivo, baseado na provocação do Poder Judiciário, em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam a prestação do serviço estatal. Nesse sentido, já se posicionou o E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE PREFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas. II. Uma vez resguardado o direito ao ensino fundamental mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência que objetiva atender à conveniência da criança ou da família, máxime à falta de demonstração de que a instituição de ensino não possui meios de solucionar problemas cotidianos de adaptação decorrentes de dificuldades de aprendizado. III. A transferência motivada pela comodidade do aluno ou da família deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino e o interesse dos demais alunos, inserindo-se no juízo discricionário do Poder Público. IV. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.951956, 20150110128597APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412) 1 _Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que é portadora de necessidades especiais e esta matriculada na Escola 5/7 de Ceilândia. Salienta que solicitou a transferência para a escola mais próxima de sua residência, uma vez que a sua genitora não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do transporte. Ressalta que o acesso à educação representa um direito subjetivo fundamental. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua transferência para a Escola Classe 20 – Ceilândia Norte. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante está regularmente matriculada em escola pública e assim não se pode reconhecer, sobretudo no plano da tutela provisória, direito subjetivo à transferência pretendida. O atendimento à conveniência pessoal ou familiar da Recorrente não pode sobrepujar o complexo planejamento educacional que visa acolher e respeitar o direito subjetivo à educação de milhares de crianças e adolescentes. Não se trata, é bom ressalvar, de aspecto que não possa ou não deva ser levado em consideração pelo Poder Público na alocação dos alunos na rede pública de ensino. O que não se configura, em situação dessa natureza, é a existência de direito subjetivo à imediata transferência em detrimento da complexa administração do sistema de ensino e do interesse dos demais alunos. Consoante decidiu esta Corte de Justiça em situação semelhante: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR MATRICULADA EM ESCOLA PÚBLICA NA MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA SUA RESIDÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISTINÇÃO. 1. O direito à educação infantil invocado pela apelante já vem sendo garantido pelo Estado, que devidamente efetivou a matrícula da criança em escola adequada à sua idade e situada na mesma Região Administrativa de sua residência, não havendo que se falar em ofensa às normas da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A transferência para outra escola motivada pela preferência da aluna ou da família deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino e o interesse dos demais alunos, observando-se os critérios objetivos definidos pelo Estado para a lista de espera, em observância ao princípio da isonomia. 3. Para que a pretensão da Apelante pudesse ser atendida, necessária prova documental que demonstrasse haver vagas nas escolas em que pretende ser matriculada, o que, no entanto, não consta dos autos, bem como que ficasse demonstrado a ausência de transporte público entre sua residência e a instituição de ensino. 4. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à transferência de criança já matriculada em instituição de ensino, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 5. Não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 5.1. Não obstante, não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à educação, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo. 6. Inexiste direito subjetivo às crianças de zero a cinco anos de idade ao acesso à escola em local mais próximo à residência da menor, uma vez que as disposições constitucionais e legais que assim estabelecem são normas programáticas e devem ser interpretadas à luz do princípio da reserva do possível. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (APC 0701091-68.2017.8.07.0018, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, PJe 05/06/2017). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator